Tribunal: TJBA
Processo: 8021196-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021196-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 290, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas processuais.
O Apelante, pessoa jurídica, requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando extratos bancários para comprovar sua alegada hipossuficiência.
O magistrado, diante da documentação apresentada, determinou a juntada de documentos adicionais, tais como declaração de imposto de renda dos últimos três anos, sob pena de indeferimento do benefício e cancelamento da distribuição.
O Apelante permaneceu inerte, não apresentando os documentos exigidos nem recolhendo as custas, motivo pelo qual o Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão
Cinge-se a controvérsia na análise da regularidade da extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica para a concessão da gratuidade da justiça.
Discute-se, ainda, se o indeferimento da gratuidade e a consequente extinção da ação por falta de recolhimento das custas violam o princípio do acesso à justiça.

III. Razões de decidir
O artigo 98 do CPC assegura a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas apenas quando comprovada sua insuficiência de recursos, ônus que recai sobre a parte requerente.
A documentação apresentada pelo Apelante foi considerada insuficiente pelo Juízo de origem, que oportunizou a complementação dos documentos, mas não houve manifestação dentro do prazo concedido.
O artigo 290 do CPC dispõe que, em caso de não pagamento das custas no prazo determinado, a distribuição do feito deve ser cancelada, medida essa que não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, é medida regular quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte.
Não há cerceamento de defesa nem violação ao princípio do contraditório, uma vez que o Apelante teve ciência da exigência de documentação complementar e do prazo para recolhimento das custas, mas optou por não cumprir as determinações judiciais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A pessoa jurídica, para obter a gratuidade da justiça, deve demonstrar cabalmente sua insuficiência de recursos, sendo legítima a extinção do feito sem julgamento do mérito caso não apresente documentação suficiente e não recolha as custas dentro do prazo legal."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 05333371220178050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2020; TJ-MG - AC: 10000221179989001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023).

A
PELAÇÃO
IM
PROVIDA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
APELAÇÃO CÍVEL
processo de nº
8021196-66.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

e A
pelado

ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
EM
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA